Tribunal: TJSP
Processo: 0010319-78.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010319-78.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANDRE
GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do recurso e, nessa extensão, negaram provimento,
com recomendação. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
2
Agravo em Execução no 0010319-78.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.681
Agravo em execução
Pena privativa de liberdade
cumprida Multa ainda não paga Recurso objetivando a
extinção
da
punibilidade
independentemente
do
pagamento da sanção pecuniária Admissibilidade parcial
Malgrado se possa classificar como dívida de valor, a
multa não perdeu sua natureza penal
Interpretação
decorrente do princípio constitucional da individualização
da pena, que considera, dentre as sanções penais
cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF)
Comando
normativo superior que há de guiar e orientar a
interpretação e aplicação da norma infraconstitucional

Corolário dessa orientação seria a possibilidade do Estado-
Juiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo integral
cumprimento da pena, somente depois do recolhimento da
multa Orientação recente do Pretório Excelso externada
no julgamento da ADI no 3.150/DF, com eficácia erga
omnes e vinculante - Superado o entendimento firmado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentro do
sistema de recursos repetitivos (Tema 931) - Execução da
pena de multa perante o Juízo das Execuções Criminais,
contudo, exclusivamente a cargo do Ministério Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
3
nos termos da nova redação do artigo 51 do Código Penal
dada pela Lei no 13.964/2019. Agravo parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido, com recomendação.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por André Gomes da Silva, nos autos da Execução no
0020384-42.2016.8.26.0041, em trâmite no Departamento Estadual de
Execuções Criminais da Comarca de Campinas 4a Região Administrativa
Judiciária, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de extinção da
punibilidade sem o pagamento da sanção pecuniária (fls. 37).
Inconformado, recorre. Postula, em síntese, a
extinção da punibilidade independentemente do pagamento da sanção
pecuniária, sob a alegação de que, mesmo com o reconhecimento de sua
natureza penal, após o cumprimento ou a extinção da pena corporal a
pena de multa se torna dívida de valor, razão pela qual não há
impedimento para declaração da extinção da punibilidade (ii) ausência de
interesse de agir da Fazenda Pública na execução da pena de multa de
valor ínfimo.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz de Primeiro Grau manteve a r. decisão impugnada e a douta
Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
4
2. O recurso, parcialmente cognoscível, não
comporta provimento.
De
proêmio,
as
questões
atinentes
à
inaplicabilidade do Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral desta
Corte de Justiça e da ausência de interesse de agir da Fazenda na
execução da pena de multa de valor ínfimo, nos termos do artigo 1o, da
Lei Estadual no 14.272/10 e das Resoluções nos. 21/2017 e 06/2012,
ambas da Procuradoria Geral do Estado, não foram objeto de apreciação
pela r. decisão objurgada, de tal sorte que este Relator abstém-se de se
pronunciar a respeito, de modo a evitar supressão de instância, não se
conhecendo do recurso nestes pontos.
Na parte conhecida, o recurso não comporta
acolhimento.
Compulsando-se os autos da Execução no
0000838-13.2015.8.26.0520, verifica-se que o MM. Juiz das Execuções
Criminais indeferiu a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena
de multa (fls.367), sob o seguinte fundamento:
“O pedido da Defensoria Pública é indeferido, uma vez
que é contra legem. O art. 51 do Código Penal é
taxativo ao dispor que a pena de multa, após o
trânsito em julgado, converte-se em dívida de valor a
ser executada pela Fazenda Pública, pelo que não há
se falar em pena de caráter penal. A par de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
5
premissas, indefiro o pleito de fl. 357.”
Todavia, importante frisar que o fato de a pena
de multa ser considerada dívida de valor, tão-somente, mercê do
mecanismo legal criado para operacionalizar a sua cobrança, nos termos
do artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei no
13.964/2019, não a descaracteriza como sanção e nem afasta a sua
natureza penal.
Nessa mesma trilha, o escólio de Cezar Roberto
Bitencourt: “A expressão 'dívida de valor' identifica a intenção
de transformar a sanção penal em débito monetário. No entanto,
tal circunstância, por si só, não altera a natureza penal
dessa sanção, que é consequência jurídica de infração penal. A
transformação em dívida de valor encerra dois outros objetivos: justificar a proibição da possibilidade de
converter a multa não paga em prisão e satisfazer os/
hermeneutas civis, segundo os quais 'dívida de valor' pode ser
atualizada monetariamente”.1
Esse entendimento não é destituído de razão. E
até porque a norma infraconstitucional não se legitima se não se mantém
em sintonia com a ordem jurídica constitucional, o que significa dizer que
a Constituição Federal, ao dispor sobre o princípio da individualização da
pena, elenca a multa, ao lado de diversas espécies penais, como sanção
penal (art. 5o, XLVI, c, CF).
Cumpre ressaltar, nesse diapasão, recente
1 - Código Penal Comentado, Saraiva, 2002, p.197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
6
decisão do Supremo Tribunal Federal, que por ocasião do julgamento da
ADI no 3.150/DF, com eficácia erga omnes e vinculante, reafirmou o
entendimento de que a multa não perdeu seu caráter de pena e, desse
modo, superado o posicionamento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema
931), conforme v. acórdão da relatoria do Ministro Roberto Barroso, in
verbis:
“(...) 9.Posteriormente, a Lei no 9.268/1996 deu nova
redação ao dispositivo, referindo-se á multa como
“dívida de valor”. Confira-se: “Art. 51. Transitada
em julgado a sentença condenatória, a multa será
considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as
normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.”
10. A nova dicção do art. 51 traz duas consequências:
a) não mais permite a conversão da pena de multa em
detenção; b) permite a correção monetária e a
cobrança da sanção como dívida ativa.
11. A referida modificação legislativa não retirou da
multa o seu caráter de pena, de sanção criminal. O
objetivo da alteração legal foi simplesmente evitar a
conversão da multa em detenção, em observância à
proporcionalidade
da
resposta
penal,
e
para
“facilitar a cobrança da multa criminal, afastando
obstáculos
que,
presentemente,
têm
conduzido
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
7
prescrição essa modalidade de sanção” (Exposição de
Motivos no 288, de 12 de julho de 1995, do Ministro
da Justiça).
12. Em rigor, a alteração legislativa nem sequer
poderia cogitar de retirar da sanção pecuniária o seu
caráter de resposta penal, uma vez que o artigo 5o,
XLVI, da Constituição, ao cuidar da individualização
da pena, faz menção expressa à multa, ao lado da
privação da liberdade e de outras modalidades de
sanção penal. Coerentemente, o art. 32 do Código
Penal, ao contemplar as espécies de pena, listou
expressamente a multa (art. 32,III).2
Nesse sentido, aliás, julgados desta Colenda
Corte de Justiça:
“Agravo em execução. Pena privativa de liberdade
cumprida
integralmente. Pena de multa pendente.
Decisão que declara extinta a punibilidade da pena de
multa. Irresignação ministerial. Procedência. Nova
redação do art. 51, Cód. Penal que não retirou da
multa seu caráter penal. Precedentes vinculantes do
C.
Supremo
Tribunal
Federal.
ADI
no
3150.
Inaplicabilidade da Tese 931, firmada em Recurso
Repetitivo do C. STJ. Decisão de origem cassada.
Agravo provido.”3
2 - ADI 3150/DF, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.12.2018.
3 - Agravo em Execução Penal no 9000796-09.2018.8.26.0032, 4a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Luis Soares de
Mello, julgado em 10.09.2019, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
8
“AGRAVO EM EXECUÇÃO extinção da punibilidade sem o
pagamento da multa
inviabilidade
multa que tem
natureza penal e cujo adimplemento é necessário para
extinção da punibilidade
negado provimento ao
recurso.”4
Agravo em Execução - PENA DE MULTA - Muito embora
seja considerada dívida de valor, não perde seu
caráter punitivo - Impossibilidade de reconhecimento
de extinção da punibilidade - Decisão mantida Recurso
desprovido.5
Corolário dessa orientação, somente depois do
recolhimento da multa, é que poderia o juiz proclamar a extinção da
punibilidade pelo integral cumprimento da pena.
Demais
disso,
decidir
de
modo
contrário
conduziria o Estado-Juiz a implementar a ineficácia do preceito
secundário do tipo penal, de modo a frustrar a finalidade da pena de
multa, esvaziando, assim, a reprovação e a prevenção inerentes à sanção
penal.
Em outras palavras, estar-se-ia como que a
outorgar, por via transversa, o indulto da pena pecuniária, usurpando o
4 - Agravo em Execução Penal no 9000059-69.2019.8.26.0032, 6a Câmara de Direito Criminal, Relator: Lauro Mens de
Mello, julgado em 05.09.2019, v.u.
5 - Agravo em Execução Penal no 9001325-37.2019.8.26.0050, 6a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Machado de
Andrade, julgado em 05.09.2019, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
9
poder da Presidente da República (art. 84, XII, CF), ao arrepio do
princípio da separação dos poderes (art. 2o, CF) e, pois, em
desconformidade com a Constituição, cuja supremacia há de ser
respeitada.
Ademais, exigir do condenado que resgate
integralmente as sanções penais que lhe foram infligidas em consonância
com as cominações estabelecidas nas leis penais não significa, em
hipótese alguma, violação da humanidade das penas ou da dignidade da
pessoa humana. Poderá ele, se o caso, pleitear o parcelamento como
meio de alcançar o resultado consistente na almejada extinção da
punibilidade.
Logo se vê, portanto, que este Relator está de
todo convencido de que a pena pecuniária aplicada pelo Estado não
perde, em nenhum momento ao longo da execução, seu caráter punitivo
e a extinção da punibilidade do condenado somente deverá ocorrer após
seu efetivo pagamento.
De outra banda, a possibilidade de cobrança da
sanção pecuniária passou a ser de legitimidade do Ministério Público,
prioritariamente, com execução subsidiária pela Fazenda Pública, caso o
órgão ministerial fique inerte por mais de 90 dias, depois de
regularmente intimado, prazo este analogicamente extraído do artigo
687, inciso I, do Código de Processo Penal, conforme entendimento
alterado pelo Pretório Excelso quanto à legitimidade da cobrança da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
10
de multa, no julgamento da ADI no 3150/DF, com eficácia erga omnes e
vinculante.
Nesse sentido, temos:
“EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE
PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DO
PEDIDO. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa
penal como dívida de valor, não retirou dela o
caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por
força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal.
2. Como consequência, a legitimação prioritária para
a execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também
dívida de valor em face do Poder Público, a multa
pode
ser
subsidiariamente
cobrada
pela
Fazenda
Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério
Público não houver atuado em prazo razoável (90
dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo
pedido
se
julga
parcialmente
procedente
para,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão
“aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
11
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara
de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O
Ministério Público é o órgão legitimado para promover
a execução da pena de multa, perante a Vara de
Execução Criminal, observado o procedimento descrito
pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução
Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente
intimado, não proponha a execução da multa no prazo
de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal
dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda
Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a
respectiva cobrança na própria Vara de Execução
Fiscal, com a observância do rito da Lei
6.830/1980.”6
Mais recentemente, contudo, com o advento da
Lei no 13.964/2019, o legislador infraconstitucional alterou a redação do
artigo 51 do Código Penal a fim de adequá-lo ao novo entendimento da
Suprema Corte acima exposto, nos seguintes termos:
“Art.
51.
Transitada
em
julgado
a
sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz
da execução penal e será considerada dívida de valor,
aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.”
6 - ADI 3150/DF, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, j. 13.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
12
E ao fazê-lo, dispôs acerca do juízo competente
para execução da pena de multa, prevendo expressamente a competência do Juízo das Execuções Criminais para o seu
processamento, de modo que a legitimidade do Ministério Público para a
cobrança da pena pecuniária passou a ser exclusiva, excluindo-se a
legitimidade subsidiária da Fazenda Pública.
E assim o fez no gozo de sua competência
constitucionalmente assegurada (artigo 24, inciso I), decorrente de livre
opção de política criminal, sem que tal signifique, necessariamente,
qualquer contrariedade a princípios e valores, implícitos ou expressos, da
Carta Constitucional de 1988.
Nesse passo, cumpre registrar que a referida
decisão proferida pelo Pretório Excelso, em sede de controle concentrado
de constitucionalidade, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante tão-
somente em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração direta e indireta das esferas federal, estadual e municipal,
nos termos do artigo 102, parágrafo 2o da Constituição Federal.
De tal sorte que o Poder Legislativo, no
exercício de sua função legiferante, poderá dispor novamente acerca do
mesmo tema, ainda que em desconformidade com o entendimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal, tal como fez na questão em apreço.
Nessa linha de raciocínio, Pedro Lenza: “O
legislativo, assim, poderá inclusive legislar em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
13
diverso da decisão dada pelo STF, ou mesmo contrário a ela,
sob pena, em sendo vedada essa atividade, de significar
inegável petrificação da evolução social. Isso porque o valor
da segurança jurídica, materializado com a ampliação dos
efeitos erga omnes e vinculante, sacrificaria o valor da
justiça da decisão, já que impediria a constante atualização
das Constituições e dos textos normativos por obra do Poder
Legislativo.”7
Portanto, a partir da vigência da Lei no
13.964/2019, o Juízo das Execuções Criminais tornou-se competente
para a execução da pena de multa sob a incumbência exclusiva do
Ministério Público.
A propósito, escólio do professor Rogério
Sanches da Cunha acerca do tema:
“Para adequar o texto legal à decisão do STF, a Lei
13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou a redação do
art.51 do CP, que passou a prever expressamente a
competência do juízo da execução penal, no qual,
evidentemente,
deve atuar o Ministério Público.
Aboliu-se a legitimidade subsidiária da procuradoria
da Fazenda Pública”.8
Nesse contexto, julgado recente desta Corte
7 - Lenza, Pedro. Direito Constitucional esquematizado Coleção esquematizado/coordenador Pedro Lenza 24 ed.
São Paulo: Saraiva Educação, 2020, pag. 365.
8 - Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral (arts. 1o ao 120) 8a ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
JusPODIVM, 2020, pág. 595.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
14
de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
Decisão que declinou da competência para apreciar
pedido de extinção da multa não paga - Inconformismo
da defesa - Pleito de extinção da multa - Parcial
razão - Superação pelo STF, por decisão em controle
concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150), do
entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso
Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema n.o 931), este
último
ainda
prevalente
quando
da
edição
do
Comunicado no 845/2016, da CGJ - Decisão da Suprema
Corte posterior e revestida de efeito vinculante e
caráter 'erga omnes' - Pá de cal colocada na questão
pela atual redação do art. 51, do Código Penal, dada
pela Lei no 13.964/2019. Competência do DEECRIM para
apreciar o pedido - Impossibilidade de deferimento do
que se requer, no mérito, sob pena de supressão de
instância.
Recurso
parcialmente
provido,
com
determinação.”9
Destarte, transitada em julgado a sentença
penal condenatória, antes ou depois da vigência da Lei no 13.964/2019,
e ainda não iniciada a cobrança da pena de multa, será o Juízo da
Execução Criminal competente o processamento desta, cuja legitimidade
para executá-la será exclusiva do Ministério Público, conforme o artigo 51
9 - Agravo em Execução Penal no 0023648-22.2019.8.26.0041, 4a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Camilo Léllis,
julgado em 18.02.2020, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010319-78.2020.8.26.0502 -Voto no 35.681
15
do Código Penal e 164 da Lei de Execução Penal.
Desse modo, recomenda-se ao Juiz de Primeiro
Grau que seja determinada a intimação do Ministério Público, para
eventual propositura da ação de execução da multa perante a Vara de
Execuções Penais competente.

3.
Diante
do
exposto,
conhece-se
parcialmente do recurso e, nessa extensão, nega-se provimento, com
recomendação. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator